Tribunal: TJDFT
Processo: 0702248-10.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO NA EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime do art. 129, § 9o, do Código Penal quando as declarações da vítima na delegacia e em juízo são firmes e harmônicas no sentido de que, após uma discussão, o réu a agrediu com um soco no rosto, o que gerou as lesões corporais descritas em laudo próprio, corroboradas pelas demais provas dos autos, inclusive o depoimento de testemunha presencial.
2. Não há falar em reconhecimento de erro na execução quando as provas constantes dos autos demonstram, de forma segura, que o réu não só atingiu como teve o dolo de agredir sua companheira.
3. Recurso conhecido e desprovido.